Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CARÁTER INTEGRATIVO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatada omissão apontada pela parte embargante, em razão da ausência de manifestação acerca de questão sobre a qual deveria haver pronunciamento, deve ser sanado o vício.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da agravante/embargante, sem alteração do resultado do julgamento.